Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO DO MPDFT. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE INJÚRIA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. O art. 22 da Lei Maria da Penha estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada.

2. Apesar de a Lei 11.340/2006 não estipular prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, a análise da legislação especial com a do art. 282, caput, e § 5o, do Código de Processo Penal indica a necessidade de limitação das cautelares protetivas.

3. Eventual indefinição temporal da medida possivelmente a estenderia para quando não mais se fizesse necessária, acarretando constrangimento indevido a quem a ela seguisse perpetuamente submetida. Precedentes STJ.

4. O prazo exíguo de 60 (sessenta) dias para validade das medidas protetivas de urgência deferidas é insuficiente para resguardar a integridade física e moral da mulher vítima de violência doméstica.

5. A análise do caso concreto indica que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida devem persistir enquanto durar o processo penal.

6. Reclamação criminal julgada procedente.